Tribunal: CARF
Processo: 11624.720070/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720070/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
JOSUE FRANCO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTAS
NATIVAS. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ADA
A partir do exercício 2001, para fins de redução do valor devido de ITR,
necessária a apresentação de Ato Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos
casos de Área de Floresta Nativa, Área de Interesse Ecológico e Área de
Preservação Permanente, dispensando-se o ADA, neste último caso, quando a
APP restar comprovada por documentação hábil.
Não tendo o contribuinte comprovado, mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual que ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, não há como considerar áreas como
de interesse ecológico para fins de isenção do tributo rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando a exclusão da área tributável de 162,1790ha a título de Área de Preservação
Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração pela qual a Autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720070/2014-71
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2014-71

O lançamento é relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal
do Brasil pelo número 7.403.189-9 e com o nome de Serra de Virgem Maria Lote 5.
No lançamento, foi glosada integralmente a área declarada de Preservação
Permanente, que correspondia à totalidade da área do citado imóvel rural (500,00ha),
basicamente por falta de comprovação da protocolização do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Ademais, foi arbitrado o Valor da Terra Nua declarado com base no Sistema de Preços de Terra
– SIPT.
Cientificado
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação, na qual apresenta as razões que entende justificar o cancelamento
integral da exigência, tudo lastreado, basicamente, em sua convicção de que não há área
tributável no imóvel, já que este seria composto por Área de Preservação Permanente – APP
(162,1ha) e por Áreas de Floresta Nativa – AFN (335,9ha), sendo desnecessária, para fins de
exclusão, a apresentação de Ato Declatório Ambiental.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão em que considerou a impugnação
improcede.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do
voto a seguir.
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos Paradigma do Lote O2.FJCR.1119.REP.030.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das questões
que entende relevantes para a solução do litígio, que, em síntese, limita-se à necessidade de
apresentação de ADA e à exclusão de APP, AFN e Áreas de Interesse Ecológico, conforme
análise abaixo, que se dará na exata sequência em que apresentadas na peça recursal.
Erro de fato e possibilidade de alteração de dados
Afirma a defesa que, embora tenha declarado a área total do imóvel como de
Preservação Permanente, apresentou Laudo que aponta que 132,1790ha seriam, na verdade APP,
335,9979ha seria AFN e 1,8231ha seriam ocupados por benfeitorias. Além disso, que a
integralidade do imóvel estaria situada no Bioma Mata Atlântica.
Sustenta que é improcedente a conclusão da Decisão recorrida sobre a
impossibilidade de se retificar a declaração apresentada, já que, na prática, é irrelevante a
denominação das áreas excluídas de tributação.
ADA: desnecessidade para exclusão de áreas de tributação.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2014-71

Neste tema, a defesa aponta precedentes judiciais para lastrear sua convicção de
que o ADA é apenas uma das formas para se comprovar a existência de áreas ambientais a serem
excluídas de tributação.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, ressalto que são pertinentes as
conclusões da DRJ sobre a impossibilidade de retificação de declaração após iniciado o
procedimento de ofício sem que fosse constado erro de fato no preenchimento da declaração.
Reconhecer tal possibilidade seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação das Delegacias de Julgamento e deste
Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora, o que,
s.m.j., poderia macular o decidido por vício de competência.
Contudo, há de se reconhecer que, no caso em tela, acolher a pretensão do
contribuinte de considerar, para fins de exclusão da área tributável, áreas de florestas nativas ou
de interesse ecológico, embora, realmente, não esteja plenamente evidenciado um erro de fato no
preenchimento da declaração, não se mostraria uma medida de todo desarrazoada, já que, todo o
imóvel foi declarado como de Preservação Permanente e, assim, a questão se resumiria à
diferenciação das áreas dentro de um mesmo quadro da DITR (Distribuição da Área do Imóvel
Rural).
Ainda assim, necessário avaliar se todos os requisitos para gozo da isenção foram
observados, sendo, neste momento, oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; (...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2014-71

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR; Grifou-se.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão cristalinos,
não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento corrente
neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA.
Assim, ainda que respeitáveis as conclusões jurisprudenciais expostas no Recurso
Voluntário, as quais, frise-se. não vinculam a presente análise, entendo não assistir razão ao
contribuinte em sua conclusão de que tal Ato corresponderia apenas a uma das possibilidades de
comprovação de áreas ambientais.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor fiscal,
além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com
os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de
acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no uso de suas
atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade das
informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do
tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2014-71

Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente para reconhecimento de
isenção para ARL e APP para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema
de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação
de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
acima não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências
calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência fiscal sem
que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a
lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da
Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que,
como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma
conduta nos procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2014-71

Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, não se
justifica a manutenção da exigência, para Áreas de Preservação Permanente, lastreada
exclusivamente na exigência de formalização do ADA, razão pela qual dou provimento parcial
ao recurso voluntário neste item para determinar o recálculo do tributo devido, considerando a
exclusão da área tributável de 162,1790ha a título de Área de Preservação Permanente conforme
laudo apresentado.
Quanto à Área Coberta por Florestas Nativas, para esta deve ser mantida a
exigência do ADA, já que não incluída na dispensa formalizada pela Representação da Fazenda
Nacional.
Já em relação à alegação de que o imóvel está contido integralmente em área de
interesse ecológico, há de se ressaltar que o simples fato do imóvel rural estar contido no Bioma
Mata Atlântica, por si só, não implica qualquer exclusão da base de cálculo do ITR. Seria muito
bom se assim fosse. Bastasse uma previsão normativa qualquer e toda uma região estivesse
protegida. Contudo, é de conhecimento amplo o ritmo frenético do desmatamento, por exemplo,
do Bioma Amazônico, sendo inimaginável admitir que todos os que lá estão, mesmo os que não
se submetem a qualquer tipo de controle, ou os que estão a destruir tal patrimônio natural,
tivessem direito ao favor fiscal que, conforme citado alhures, dentre outros, tem o nítido
propósito de estimular a preservação do meio ambiente.
Para fins de exclusão da Áreas de Interesse Ecológico, além de indicadas em
ADA, estas deveriam ser comprovadas, ainda, mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual que ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de
reserva legal.
No que tange às áreas ocupadas por benfeitorias, não há como deduzi-las da área
aproveitável, já que o Laudo apresentado, demasiadamente sintético, apenas afirma que tal
extensão não configura classe de uso econômico, não apontando sequer se já existiriam nos anos
a que se refere o lançamento. Ademais, para este caso específico, absolutamente aplicável a
conclusão da decisão recorrida sobre a ausência de espontaneidade e a inexistência de erro de
fato a justificar a retificação do originalmente declarado.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos e considerando, ainda, a limitação disposta no art. 111, inciso II da Lei
5.172/66(CTN), pela qual se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de
isenção não comportam interpretação ampliativa, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando a exclusão da área
tributável área tributável de 162,1790ha a título de Área de Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2014-71

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital